Tribunal: TJSP
Processo: 2100139-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O LANÇAMENTO DO IMPOSTO TERIA LEVADO EM CONTA VALOR VENAL APURADO EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ANGUSTA VIA DA "EXCEPTIO". AGRAVO DO EXCIPIENTE IMPROVIDO.